Tribunal: TJPA
Processo: 0831782-92.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831782-92.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO JORGE FELIPE ATAIDE

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0831782-92.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO JORGE FELIPE ATAIDE

ADVOGADO: FABIO FURTADO SANTOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS PARA ESCLARECIMENTO DAS QUESTÕES FÁTICAS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0831782-92.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO JORGE FELIPE ATAIDE

ADVOGADO: FABIO FURTADO SANTOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO JORGE FELIPE ATAIDE, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida em face de BANCO DAYCOVAL S/A.

A sentença reconheceu a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, revogando a tutela de urgência concedida, e condenando a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e em multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
requereu a devolução do feito ao juízo
a quo
para designação de audiência de instrução, e que seja decretada nula a sentença proferida;
II -
a minuta da proposta de adesão e a transferência foram impugnadas em manifestação da parte autora feita em id 103225279, e assim o ônus de comprovar sua validade, seria da parte promovida, o que não foi feito;
III -
merece prosperar a reforma da sentença, para condenar a promovida ao pleito de restituição dobrada de todas as cobranças indevidas realizadas;
IV -
requereu a condenação do apelado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais;
V -
por fim, requereu o provimento do recurso, com a nulidade ou reforma da sentença.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando, em síntese, que tal recurso não merece prosperar, visto que por força das provas acostadas aos autos e pelo entendimento da jurisprudência pátria, não há o que se falar em abusividade das cobranças.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que emitiu parecer ministerial, no seguinte sentido: “entendo que assiste razão apenas parcial ao recurso interposto, tão somente para determinar que os autos retornem ao juízo a quo para realização de instrução probatória e produção das demais provas necessárias ao exame do mérito.”

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0831782-92.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO JORGE FELIPE ATAIDE

ADVOGADO: FABIO FURTADO SANTOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia se trat
a do exame acerca da validade de empréstimo consignado no valor de R$ 103.094,04 (cento e três mil, noventa e quatro reais e quatro centavos), sendo este em 96 (noventa e seis) parcelas, no valor de R$ 1.073,90 (um mil setenta e três reais e noventa centavos) cada, no qual a parte apelante alega ausência de contratação válida.

Nesse sentido, ao analisar os autos, verifico que, embora as partes tenham solicitado a produção de provas, o processo foi julgado de forma antecipada, logo após a apresentação da contestação e da réplica, sem que houvesse a devida oportunidade para a produção probatória.

Ademais, observo que a parte apelada apresentou proposta de acordo nos autos, sem que houvesse a devida intimação da parte apelante para se manifestar sobre a referida proposta.

Não se pode desconsiderar que o juiz, enquanto destinatário das provas, tem o poder de, em busca da verdade real e da completa elucidação dos fatos, determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo. Além disso, o magistrado pode indeferir as provas que considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, de acordo com o princípio da economia processual. No entanto, a decisão antecipada do julgamento, sem a oitiva das partes sobre as provas que eventualmente desejem produzir, configura cerceamento do direito de defesa e impede o pleno exercício do contraditório, comprometendo a regularidade do processo.

De acordo com o art. 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é cabível apenas quando a questão for exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de provas em audiência, ou ainda, na hipótese de revelia.

No caso em análise, considero que o processo ainda não está suficientemente amadurecido para o julgamento, configurando-se, assim, a alegada nulidade por cerceamento de defesa.

Para corroborar com o exposto, conforme parecer ministerial:
“Nesse sentido, considerando a não comprovação efetiva da contratação de empréstimo consignado, entendo que é necessário garantir a adequada instrução probatória, com depoimentos pessoais das partes envolvidas e das testemunhas arroladas, a fim de estabelecer a convicção necessária a legalidade ou não da contratação.”

Por fim, é importante destacar que, como amplamente reconhecido, o juiz não pode, em sede de julgamento antecipado da lide, rejeitar o pedido formulado na inicial ou na contestação por falta de comprovação, caso não tenha oportunizado à parte a produção das provas que foram requeridas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À PENHORA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL URBANO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA. Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver a necessidade de produzir prova em audiência, ou, ainda, quando ocorrer a revelia.
O julgamento antecipado da lide configura cerceamento do direito de defesa se a parte requereu, a tempo e modo oportunos, a produção de prova que pode modificar o deslinde da controvérsia.
(TJ-MG - AC: 10071180005572002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - PEDIDO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E PERICIAL - AUSÊNCIA DE ANÁLISE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVAS NECESSÁRIAS PARA ESCLARECIMENTO DAS QUESTÕES FÁTICAS - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE COBERTURA DO SINISTRO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS PROVIDO. 1. Entende-se por cerceamento de defesa a privação do direito de ampla defesa, ou seja, o obstáculo imposto pelo juiz, ou outra autoridade, ao litigante, impedindo a prática de atos que amparem os seus interesses na lide. 2. Tratando a controvérsia sobre questões de fato, não é adequado o julgamento antecipadamente a lide, especialmente quando há pedido da parte para a produção de prova testemunhal, documental e pericial. 3. Tanto o julgador quanto as partes devem zelar pela economia e celeridade processual, evitando diligências desnecessárias e protelatórias. Contudo, os referidos princípios não podem preponderar a ponto de retirarem da parte o contraditório e a ampla defesa, direitos que lhes são constitucionalmente garantidos. 4.
Configura violação ao devido processo legal o julgamento antecipado da lide sem que seja considerado o pedido para produção de provas indispensáveis para o deslinde da demanda.
5. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-PE - APL: 3449345 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 17/10/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2018) (grifo meu)

Dessa forma, conclui-se que houve cerceamento de defesa no presente caso, em razão do julgamento antecipado da lide sem que tivesse sido produzida a prova solicitada pela parte, a qual se revela relevante e pertinente para o convencimento do julgador, a fim de estabelecer a convicção necessária a legalidade ou não da contratação.

Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a fim de cassar a referida sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja proferida nova decisão após a devida instrução probatória.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento e julgamento do feito, com a devida instrução processual.

É como voto.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024